Tribunal: STF
Processo: HC 193325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra decisão Monocrática proferida pelo Presidente desta Corte e pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
    A impetrante afirma que o prazo para interposição de recurso, em matéria penal, deve ser contato em dias úteis, conforme prevê o CPC/2015.
    Alega que o Presidente do STJ inviabilizou a interposição do recurso excepcional e, posteriormente, o Presidente desta Corte, de igual modo, não permitiu a interposição de agravo regimental.
    Diz que o paciente tem direito ao acordo de não persecução penal.
    Requer “1) LIMINARMENTE, contra ato ilegal do Ministro Presidente do STF, suspender o trânsito em julgado do processo criminal do paciente até que se analise o mérito do presente HC quanto à contagem do prazo em dias úteis e não corridos para os processos criminais em sede de Recurso Extraordinário, sob a análise do novo artigo 638 do CPP; 2) LIMINARMENTE, contra ato ilegal do Ministro Presidente do STJ, que o processo criminal retorne para a primeira instância a fim de aplicar o artigo 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) ao Paciente, por se tratar de lei penal nova mais benéfica em que o paciente possui todos os requisitos tanto objetivos quanto subjetivos exigidos pela lei nova, sob pena de afronta ao artigo 5º, XL, da CF; 
    No mérito, requer: 3) A concessão da ordem de HC para cancelar/afastar o trânsito em julgado do processo criminal do paciente realizado pelo Ministro Presidente do STF, a fim de considerar que o recurso interposto de recurso extraordinário é contado em dias úteis e não dias corridos, pela nova lei disposta no artigo 638 do CPP, em que disciplina a aplicação do CPC no processamento e julgamento de RE e RESP na esfera criminal. Sendo que o artigo 638 do CPP entrou no ordenamento jurídico com o pacote anticrime em janeiro de 2020. Com isso, seja o recurso extraordinário interposto pelo paciente julgado e processado pelo STF. 4) A concessão da ordem de HC para que o processo criminal retorne para a primeira instância a fim de aplicar o artigo 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) ao Paciente, por se tratar de lei penal nova mais benéfica em que o paciente possui todos os requisitos tanto objetivos quanto subjetivos exigidos pela lei nova, sob pena de afronta ao artigo 5º, XL, CF. E, com isso, seja cessado o ato ilegal do STJ no sentido de não querer aplicar a lei penal mais benéfica ao paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    O Plenário deste Supremo Tribunal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.
    Assim, o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.
    Ainda que fosse admissível, não tem razão a impetrante. 
    Em matéria penal, o prazo para interposição de recurso extraordinário, ou agravo em recurso extraordinário, é de 15 dias corridos e não 15 dias úteis. É o precedente:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos. 3. Decisão que não admite recurso extraordinário com base no artigo 1.030, I, do CPC, somente pode ser enfrentada por meio do agravo interno. 4. O prazo para interposição do agravo interno, no âmbito do STJ e do STF, é de cinco dias. 5. Agravo não provido. (AgR no HC 172.492, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.4.2020)
    Ademais, o novel artigo 638 do CPP, inserido pelo famigerado pacote anticrime, em nada alterou o procedimento e a contagem dos prazos.
    Aliás, o referido dispositivo é claro ao afirmar que “O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos.”
    A lei processual civil estabelece o prazo de 15 dias; a lei especial estabelece a contagem em dias corridos; o Regimento Interno desta Corte estabelece o prazo de cinco dias para a interposição de agravo interno.
    O paciente interpôs somente recurso intempestivo: no STJ e nesta Corte. 
    Observe-se que a impetrante, que é a mesma advogada que perdeu os prazos no STJ e nesta Corte, foi intimada da decisão proferida pela Presidência do STF em 14.10.2020, quando já proferida a decisão que reconhecer a intempestividade no STJ, mas, mesmo assim, deixou escoar o prazo e não interpôs qualquer recurso no prazo legal e regimental (cinco dias).
    Houve o trânsito em julgado por culpa exclusiva da impetrante e não há, assim, qualquer ilegalidade a ser reconhecida.
    Aliás, a impetrante afirma que a decisão do Presidente desta Corte é omissa, mas não explica por qual razão não opôs embargos de declaração dentro do prazo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. (art. 21, 1º, RISTF)
    Publique-se. Dê-se ciência à Presidência da Corte.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente